Tribunal: TJMT
Processo: 0002660-67.2018.8.11.0029
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002660-67.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAICON ALEXANDRE LINDEMANN - CPF: 050.186.321-43 (VÍTIMA), WESLEN MARTINS ALVES - CPF: 071.742.261-59 (APELANTE), ELIEZER DA SILVA MONTEIRO - CPF: 053.460.151-08 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. OFICIE-SE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP – VIABILIDADE – CARÊNCIA DE ELEMENTOS COGNITIVOS HÁBEIS A ESTIPULAR A AUTORIA DO DELITO – DEPOIMENTOS INCONCLUSIVOS – VÍTIMA QUE APRESENTA VERSÃO ANTAGÔNICA À TESE APRESENTADA NA DENÚNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDA QUE OPERA EM FAVOR DO RÉU –
APELO PROVIDO
.

Meros indícios não constituem forma idônea para subsidiar uma condenação criminal, e, persistindo dúvidas quanto à autoria delitiva, impositiva a absolvição por insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Weslen Martins Alves
e
Eliezer da Silva Monteiro
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que os condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito versado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer, na terceira fase dosimétrica, o decote da majorante do repouso noturno.

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Weslen Martins Alves
e
Eliezer da Silva Monteiro
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que os condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, pela prática do delito versado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 02 de julho de 2018, WESLEN MARTINS ALVES e ELIEZER DA SILVA MONTEIRO durante repouso noturno e com rompimento de obstáculos, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel, com o fim de assenhoramento definitivo.

Na data de 02 de julho de 2018, durante a madrugada, WESLEN MARTINS ALVES e ELIEZER DA SILVA MONTEIRO se deslocaram até a Boate Taboo, situada na MT-326, setor industrial de Canarana-MT.

Na ocasião, os acusados cortaram a mangueira de combustível do veículo Ford KA, cor preta, pertencente a Maicon Alexandre Lindemann, para subtrair a gasolina. Todavia, durante o furto, enquanto o combustível era despejado em um frasco, a vítima chegou no local, fazendo com que os acusados evadissem.

Por essa razão, a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante”
(id. 57115995).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição dos acusados por entender que os elementos de convicção reunidos não são hábeis a demonstrar, de forma inconteste, que
Weslen Martins Alves
e
Eliezer da Silva Monteiro
seriam os autores do furto qualificado.

Subsidiariamente, requer, na terceira fase dosimétrica, o afastamento da causa de aumento inserta no artigo 155, § 1o, do Código Penal.

A pretensão absolutória merece acolhida.

A materialidade encontra-se validada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 57115996), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 57115996), do Auto de Apreensão (id. 57115996), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, carece de elementos capazes de conservar a condenação imputada aos recorrentes, seja pela negativa de autoria emitida por
Weslen Martins Alves
e
Eliezer da Silva Monteiro
, seja pelas inconclusivas oitivas das testemunhas.

Na fase pré-processual, o policial militar
Eli Araújo Costa
discorreu que
“foram acionados via 190 pela vítima, o Sr. Maicon, informando que haviam 02 (dois) indivíduos tentando furtar gasolina de seu veículo Ford Ka, que estava estacionado em frente à Boate Taboo. Que a vítima estava trabalhando no local no momento do ocorrido, escutando o barulho e vindo do lado de fora. Que o suspeito, quando percebeu a presença da vítima, saiu correndo e se escondeu”
(id. 57115997).

Em juízo, explica que
“a gente chegou lá no local, tinha o proprietário do veículo – Ford Ka – e o segurança de uma loja próxima, Sinagro, e esse segurança conteve os dois indivíduos até a nossa chegada. Chegamos, fizemos a detenção. Eles efetuaram o furto, só que na hora que o dono do carro viu eles, eles se afobaram e derrubaram a gasolina”
(mídia digital, id. 57121473).

Em sede inquisitorial, o ofendido
Maicon Alexandre Lindemann
declarou que
“é um dos donos do Pub Kart (Taboo). Que estava no local, e por volta das 02h da manhã, quando ia embora já estava fechando o estabelecimento, escutou um barulho do lado de fora. Que quando saiu, avistou um indivíduo correndo, tendo ele saído da direção de seu carro, um Ford KA de cor preta. Que entrou no carro, foi dar partida, e o carro não pegou. Que sentiu um cheiro forte de gasolina. Que assim que abriu a porta, olhou embaixo do veículo, e viu duas garrafas pequenas de plástico e um recipiente em plástico de cor preta que estava cheio de gasolina em seu interior. Que um segurança da Sinagro estava passando de motocicleta no momento, parou onde o declarante estava e disse que tinha um rapaz escondido atrás do monumento do Lions, que fica na rotatória em frente ao local; Que então acionou a Polícia Militar, que assim que chegou avistou os meliantes e fizeram sua detenção”
(id. 57115997).

Sob o crivo do contraditório, a vítima enuncia que
“na hora de eu ir embora, fechei as portas, e quando eu cheguei até o portãozinho, vi um rapaz já bem perto do asfalto, uma distância de uns seis metros do carro. Ele estava sem camisa, com a camisa na mão. Quando ele chegou perto de um poste, ele começou a correr, daí eu não vi mais,
estava muito escuro
”.

Assere que não conseguiu visualizar o rosto do referido indivíduo,
“só vi que era um rapaz de bermuda, de camiseta amarela”
. Esclarece ainda que
“só vi
um rapaz
” e que, quanto à segunda pessoa localizada pelos agentes policiais,
“eu só vi esse quando ele entrou na viatura”
(mídia digital, id. 57121473).

Em seu interrogatório extrajudicial, o recorrente
Weslen Martins Alves
afirmou que, na data do fato,
“estava na companhia de seu amigo Eliezer, e os dois estavam em seu veículo, indo para o Curvão, quando acabou a gasolina em frente ao balneário do João Manuel. Que retornaram à cidade a pé, porém não conseguiram arrumar gasolina no Posto, que já havia fechado. Que ficou na rotatória dormindo, e seu amigo disse que ia arrumar uma gasolina para o carro. Que não sabe porque Eliezer voltou para a rotatória sem a gasolina. Que estava na rotatória dormindo quando os policiais chegaram no local e o prenderam”
(id. 57115998).

Judicialmente, nega a prática delitiva, acrescendo que
“estava bêbado, ruim, então deitei na rotatória lá. Eu dormi, e acordei com um policial me chamando. Foi aí que ele me algemou. Aí depois que eu fui saber que falaram lá que a gente estava furtando gasolina do carro”.

Quanto ao recorrente
Eliezer da Silva Monteiro
, expõe que
“ele ficou um pouco lá na rotatória e acho que depois ele saiu”
(mídia digital, id. 57121473).

Quando ouvido na Delegacia, o apelante
Eliezer da Silva Monteiro
relatou que
“encontrou com Weslen no Bar Americana e saíram no carro dele para o Cabaré Casa Amarela, na entrada da cidade. Que quando retornavam, por volta das 03h da manhã, acabou a gasolina do veículo, sendo deixado nas proximidades do Balneário do João Manuel. Que vieram a pé até a rotatória em frente ao Pub Kart. Que chegando lá, por estar embriagado, deitou no chão e dormiu. Que Weslen ficou acordado, mas não lhe falou nada do que ia fazer. Que simplesmente dormiu na rotatória, e quando acordou, já estava sendo abordado pela PM”
(id. 57115999).

Em juízo, endossa que
“sentei na rotatória, deitei e dormi, e o Wesley também, daí quando acordamos, a polícia já estava abordando nós”
. Assegura que não cometeu o furto qualificado, ao passo que
“não tínhamos galão, faca, não tinha nada para cortar a mangueira, não prenderam nada com nós”
.

Em relação ao veículo, explana que, quando chegaram à rotatória,
“o carro já estava lá parado, não vi o dono dele nem nada”
(
sic
, mídia digital, id. 57121473).

Vislumbra-se que, conforme consta na exordial acusatória, o delito foi praticado por 02 (dois) homens que, ao serem surpreendidos pela vítima, evadiram-se do local.

Ocorre que, tanto em sede inquisitiva, como em juízo, o ofendido
Maicon Alexandre Lindemann
garante que visualizou apenas 01 (um) indivíduo próximo ao seu automóvel, esclarecendo, inclusive, que sequer conseguiu visualizar a face deste.

A vítima, única testemunha presencial, dispõe, em ambas as fases da persecução penal, versão antagônica à tese encabeçada na denúncia.

Tal conjuntura, somada à insuficiência dos elementos probantes reunidos, denota a fragilidade do acervo produzido, que, à toda evidência, não permite a formulação do juízo condenatório.

No ponto, a despeito da probabilidade de que o delito tenha sido cometido por um dos apelantes, ou por ambos, evidencia-se que meras conjecturas mostram-se demasiado frágeis para sustentar uma condenação, que, efetivada, incidiria em franca violação ao princípio da presunção de inocência, vetor estruturante de um processo penal constitucional.

A mera proximidade dos réus ao local em que o veículo se encontrava estacionado, embora possa, a princípio, caracterizar-se como indício, não basta, por si, para validar a autoria do crime.

No que toca aos depoimentos dos agentes policiais, é cediço que consistem em elementos cognitivos válidos a sustentar a condenação criminal (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR do TJMT). Contudo, imprescindível que tais declarações, além de harmônicas ao acervo probante, revelem-se coerentes, consistentes e verossímeis.

In casu
, observa-se que as declarações dadas pelo Policial Militar
Eli Araújo Costa
, notadamente a suposta prática delitiva por 02 (dois) agentes encontra-se amparada, tão somente, na “contenção” dos acusados por um segurança de uma loja próxima ao local do ocorrido, que, frise-se, não foi ouvido como testemunha.

Com efeito, a versão sustentada pelos recorrentes – tese negativa de autoria – se encontra conexa aos elementos probatórios, sobretudo levando-se em consideração a não apreensão de objetos necessários à empreitada criminosa, tais como objeto cortante ou mangueira.

Vê-se que a moldura fático-probatória delineada carece da necessária robustez a amparar a sentença combatida e atestar a autoria delitiva, e, nesse cenário, impositiva se mostra a absolvição dos acusados.

Em atenção ao ônus probatório e ao sistema acusatório adotado pelo processo penal brasileiro, a insuficiência de elementos cognitivos capazes de estipular, de modo incontroverso e estreme de dúvida, que
Weslen Martins Alves
e
Eliezer da Silva Monteiro
sejam os autores do delito em questão, ampara o acolhimento do pleito absolutório defensivo (artigo 386, inciso VII, do CPP), restando prejudicado o pleito subsidiário.

Salutar a compreensão de que, valendo-se da presunção da inocência como importante postulado constitucional que resguarda a posição do acusado como
sujeito de direitos
, e sua primazia como regra de tratamento ao longo da investigação criminal, constitui-se inviável a subsistência de uma condenação pautada em mera probabilidade ou ilações.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso defensivo.

Oficie-se
incontinente
ao juízo das execuções penais para que adote as providências constantes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020